Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FATO. TESE NÃO ACATADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTO ESPECIAL COLHIDO NA FASE POLICIAL. PROCEDIMENTO CABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas. 1.2. No caso, as declarações extrajudiciais da vítima foram coerentes e ricas em detalhes, apontando o acusado como autor das condutas configuradoras de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, as quais são passíveis de configurarem estupro de vulnerável. Aliás, a narrativa da ofendida foi devidamente confirmada, em Juízo, pelos depoimentos prestados pela mãe e pela tia da menor, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. A configuração do crime de estupro de vulnerável independe do consentimento da vítima quanto à realização da conjunção carnal ou do ato libidinoso, bastando que os abusos sexuais tenham sido efetuados contra vítima menor de 14 (catorze) anos (Súmula n. 593 do STJ), o que restou devidamente comprovado nos autos.
3. No caso de estupro de vulnerável o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3.1. Em relação ao valor indenizatória, ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelo crime, é necessário que a indenização fixada, a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. Valor reduzido, em consonância com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.